Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO “CANABIDIOL 200 mg". PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSTA A OBRIGAÇÃO DE FAZER AO DISTRITO FEDERAL.
I. A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) do fornecimento de Canabidiol para o tratamento de “epilepsia focal e generalizada de etiologia desconhecida”.
II. O Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.657.156/RJ, Tema 106) consolidou o entendimento de que a concessão, por parte do Estado, de medicamento não previsto em atos normativos do Sistema Único de Saúde (não padronizados), deve atender a três requisitos: (a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
III. No caso concreto, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de danos à saúde/vida do agravante (juridicamente hipossuficiente), acometida de doença neurológica grave, uma vez que nesse espaço de tempo pode ocorrer o agravamento do seu estado de saúde.
IV. Por fim, o Canabidiol, embora não reconhecido como medicamento, possui registro na ANVISA. Assim, por se tratar de responsabilidade solidária dos entes federados, não há de se cogitar de litisconsórcio passivo necessário com a União.
V. Agravo de instrumento provido.